Tribunal: CARF
Processo: 10630.720291/2010-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANA RODRIGUES DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2006
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.(Súmula CARF no 103)
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO.
Sendo a desoneração do tributo acrescida da multa de ofício inferior ao limite de alçada vigente, não deve ser conhecido o Recurso de Ofício interposto.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DECISÃO DEFINITIVA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
O acolhimento em primeira instância da impugnação quanto à Área de Preservação Permanente de que resulta valor desonerado inferior ao atual limite de alçado aplicável para fins de conhecimento do Recurso de Ofício torna o julgamento de piso definitivo quanto á parcela do débito ali desonerada nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Decreto no 70.235/72.
MATÉRIA NÃO CONHECIDA. PRECLUSÃO.
Os argumentos de defesa trazidos apenas em grau de recurso voluntário, em relação aos quais não teve oportunidade de se manifestar a autoridade julgadora de primeira instância, impedem a sua apreciação em segunda instância, por preclusão processual.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2006
RESERVA LEGAL. AUSÊNCIA DE ADA.
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental (ADA). (Súmula CARF no 122)
RESERVA LEGAL. ÔNUS DA PROVA.
Sendo incontroverso que a averbação da Área de Reserva Legal na matrícula do imóvel indica área diversa da realidade, ainda que superior à área declarada, compete à contribuinte o ônus de demonstrar a real dimensão da área declarada, sob pena de manutenção da glosa.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10630.720291/2010-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.296 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de outubro de 2020
Recorrente
ARCELORMITAL INOX BRASIL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2006
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.(Súmula CARF no 103)
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO.
Sendo a desoneração do tributo acrescida da multa de ofício inferior ao limite
de alçada vigente, não deve ser conhecido o Recurso de Ofício interposto.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DECISÃO DEFINITIVA DE
PRIMEIRA INSTÂNCIA.
O acolhimento em primeira instância da impugnação quanto à Área de
Preservação Permanente de que resulta valor desonerado inferior ao atual
limite de alçado aplicável para fins de conhecimento do Recurso de Ofício
torna o julgamento de piso definitivo quanto á parcela do débito ali desonerada
nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Decreto no 70.235/72.
MATÉRIA NÃO CONHECIDA. PRECLUSÃO.
Os argumentos de defesa trazidos apenas em grau de recurso voluntário, em
relação aos quais não teve oportunidade de se manifestar a autoridade
julgadora de primeira instância, impedem a sua apreciação em segunda
instância, por preclusão processual.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2006
RESERVA LEGAL. AUSÊNCIA DE ADA.
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA). (Súmula CARF no 122)
RESERVA LEGAL. ÔNUS DA PROVA.
Sendo incontroverso que a averbação da Área de Reserva Legal na matrícula
do imóvel indica área diversa da realidade, ainda que superior à área declarada,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10630.720291/2010-73
Fl. 541
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.296 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.720291/2010-73

compete à contribuinte o ônus de demonstrar a real dimensão da área
declarada, sob pena de manutenção da glosa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício, e em conhecer parcialmente do recurso voluntário, exceto quanto à matéria
área de benfeitorias, para, na parte conhecida, negar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões
os conselheiros Leonam Rocha de Medeiros e Juliano Fernandes Ayres.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Caio Eduardo Zerbeto Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário e Recurso de Ofício apresentados contra o
Acórdão no 03-057-204, da 1a Turma de Julgamento da DRJ/BSB, que julgou procedente em
parte o lançamento e cuja ementa foi a seguinte:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2006
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
Tendo a contribuinte compreendido as matérias tributadas e exercido de forma plena o
seu direito de defesa, não há que se falar em NULIDADE do lançamento, que contém
todos os requisitos obrigatórios previstos no Processo Administrativo Fiscal (PAF).
DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE PARQUES
Cabe considerar como área de preservação permanente, para fins de exclusão de
tributação, a área do imóvel comprovadamente localizada nos limites de Parque
Estadual, criado antes da data do fato gerador do imposto.
DA ÁREA DE RESERVA LEGAL
A área de reserva legal, para fins de exclusão do ITR, cabe ser reconhecida como de
interesse ambiental pelo IBAMA, ou pelo menos, que seja comprovada a
protocolização, em tempo hábil, do requerimento do competente ADA, além de sua
averbação tempestiva à margem da matrícula do imóvel, devidamente dimensionada na
data do fato gerador do ITR.
DA PROVA PERICIAL
A perícia técnica destina-se a subsidiar a formação da convicção do julgador, limitando-
se ao aprofundamento de questões sobre provas e elementos incluídos nos autos, não
podendo ser utilizada para suprir o descumprimento de uma obrigação prevista na
legislação.
Fl. 542
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.296 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.720291/2010-73

Conforme a Notificação de Lançamento, está sendo exigido da contribuinte acima
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural- ITR decorrente da glosa integral das áreas de
Benfeitorias, Área de Preservação Permanente – APP e Área de Reserva Legal – ARL, tendo o
lançamento assim descrito os motivos que levaram à notificação:
O presente procedimento foi iniciado pelo Termo de Intimação Fiscal n°
06103/00004/2010, recebido por via postal em 20/9/2010.
A DITR/Ex.2006 declarou 3.779,6 ha de preservação permanente, 1.309,0 há de reserva
legal e 829,5ha ocupados por benfeitorias. Conforme laudo técnico e mosaico
apresentados, 3.511ha da área de preservação permanente estão dentro dos limites do
Parque Estadual do Rio Corrente , criado em 17.12.1998, por meio do Decreto n°
40.168, de 17.12.1998. Foi apresentada matricula de registro no 749 onde consta que
uma área original superior a 21.000ha sofreu sucessivos desmembramentos até atingir a
Área de 10.324,7ha declarada na DITR. Nessa matricula consta averbação de reserva
legal de 4.287,9ha em 22/10/1991. Foram apresentados dois Atos Declaratórios
Ambientais (ADA) referentes aos Ex.2009 e 2010, protocolizados no IBAMA em
24/09/2010 e 23/09/2010 respectivamente, após iniciado o procedimento de revisão da
DITR.
Do confronto dos mosaicos apresentados referentes aos Ex.2006 e 2007, verifica-se uma
redução na Área ocupada por benfeitorias de 829,5ha para 502,4 ha, em decorrência da
venda de 1.006,5ha para o INCRA para fins de reforma agrária.
Os mosaicos discriminam tais benfeitorias como estradas, aceiros, rede elétrica,
parcerias agrícolas e capoeiras. O mosaico de 2006 mostra que a Área vendida era
utilizada em sua quase totalidade para plantio, mostrando que em 2006 a
declarante indevidamente classificou Áreas nas quais tinha parceria agrícola como
ocupadas por benfeitorias. Por esse motivo a Área ocupada por benfeitorias foi
glosada para 502,4 ha.
As Áreas ocupadas por reserva legal e destinadas à preservação permanente foram
totalmente glosadas neste procedimento, por falta de apresentação do ADA. Não se
discute que tais Áreas existam no imóvel rural, em especial os 3.511ha dentro do
Parque Estadual do Rio Corrente , todavia o fato é que existe expressa disposição
legal contida no art. 17-0 Lei n° 6.938, de 31 de agosto de 1981, com a redação dada
pela Lei n° 10.165, de 27 de dezembro de 2000, estabelecendo que a utilização do ADA
para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória. A Instrução Normativa
SRF n° 256, de 11/12/2002, que determina em quais condições deve ser protocolizado o
ADA:
Art. 9° (...)
§3° Para fins de exclusão da Area tributável, as Areas do imóvel rural a que se
refere o caput deverão:
I - ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório Ambiental (ADA),
protocolado pelo sujeito passivo no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis (Ibama), no prazo de até seis meses, contado a
partir do término do prazo fixado para a entrega da DITR;
II - estar enquadradas nas hipóteses previstas nos incisos I a VI do caput em 10
de janeiro do ano de ocorrência do fato gerador do ITR, observado o disposto
nos arts. 10 a 14.
§ 4o O contribuinte deverá protocolizar o ADA no Ibama quando o imóvel rural:
I - estiver sendo declarado pela primeira vez; ou II - tiver alteradas as áreas não
tributáveis em relação à DITR do exercício anterior ao de ocorrência do fato
gerador do ITR.
(...)
Fl. 543
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.296 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.720291/2010-73

Os ADA apresentados pelo contribuinte, requeridos junto ao IBAMA em SET/2010 e
após iniciado o procedimento fiscal, não atendem às condições da IN SRF n° 256/2002.
A análise da certidão do imóvel mostra que foram feitas diversas alienações parciais em
2001, 2002, 2003 e 2005, o que reforça a necessidade da protocolização de novo ADA
que refletisse a nova situação do imóvel, quanto às áreas não-tributáveis, o que não foi
feito pelo declarante tempestivamente.
Em suma, existe expressa disposição legal determinando a necessidade do ADA
para que as áreas de preservação permanente e reserva legal possam ser excluídas
da área aproveitável e existe normatização desta disposição descrevendo que deve
ser requerido novo ADA junto ao IBAMA sempre que houver alteração das áreas
não-tributáveis do imóvel rural. Tal normatização razoável e em nada excede a lei,
posto que seu critério visa somente permitir que a administração tributária exerça seu
papel de fiscalizar o ITR.
Note-se ainda que a área de reserva legal averbada à margem da matricula não foi
atualizada, mesmo que após tal averbação o imóvel tenha sofrido sucessivos
desmembramentos, sendo portanto impossível determinar quanto dos 4.287,9 ha
averbados como reserva legal em 22/10/1991 estavam dentro dos limites do imóvel
em 2006, configurando-se então outra razão para a glosa da área de reserva legal.
Intimada do lançamento acima, a Recorrente apresentou Impugnação que, por
estar bem resumida no Acórdão recorrido, abaixo o transcrevo nesta parte:
Cientificada do lançamento, em 09.12.2010, às fls. 08, ingressou a contribuinte, via
postal, em 10.01.2011 (segunda-feira), às fls. 203, com sua impugnação de fls. 79/100,
instruída com os documentos de fls. 101/203, alegando e solicitando o seguinte, em
síntese:
- de início, faz breve relato do procedimento fiscal, do qual discorda, por entender que a
glosa realizada pela fiscalização, em função de não ter apresentado o ADA de forma
tempestiva, pelos novos fatos de 2001, 2002, 2003 e 2005, não poderia anular as áreas
de preservação permanente e de utilização limitada, como se elas não existissem,
tributando uma área como se improdutiva fosse, sendo que a lei determina (sob pena
de crime ambiental) que a sociedade empresária nada nela produza;
- ressalta nesse relato que a fiscalização, em que pese reconhecer expressamente a
existência das áreas de preservação, afirma a necessidade de novo ADA e, diante de
sua ausência gerou o lançamento e transcreve excertos da Descrição dos Fatos;
- considera a Notificação de Lançamento inepta, pois sem conhecer a área, sem fazer
qualquer diligência, desconsiderando todos os documentos juntados, bem como o
Decreto do Governo de Minas Gerais, que criou o Parque do Rio Corrente, a
fiscalização inferiu algo inexistente;
- considera, ainda, que a fiscalização deseja tributar como improdutiva uma área que a
legislação não deixa produzir e deseja cobrar um ITR com uma alíquota e um valor
final que jamais foi visto no país, de R$3,2 milhões, e questiona se parece uma
tributação razoável, proporcional, moral, legal ou constitucional;
- salienta que não seria possível o lançamento do ITR sobre uma área que não pertence a
sociedade empresária, pois a decretação da área em parque estadual tolhe o direito de
propriedade, tornando-a improdutiva:
- tece considerações jurídicas sobre o ADA, as áreas de preservação permanente e
reserva legal, a área tributável e o ITR; cita as Leis no 4.771/65 e no 7.803/89 para
conceituar as áreas de interesse ambiental como não tributáveis, o art. 187 da CR e a
Lei no 9.393/1996, com destaque para seu art. 10, para referendar seus argumentos de
ser política extrafiscal do ITR o incentivo à atividade produtiva, sendo um contrasenso
a exigência de produção em áreas nas quais a lei a inibe ou a proíbe;
- assim, o ADA deve ser considerado apenas obrigação acessória, valendo o que a
realidade apurar por qualquer meio de prova existente;
Fl. 544
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.296 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.720291/2010-73

- ressalta que as áreas de preservação permanente e de reserva legal são de interesse
ambiental e, portanto, área não tributável pelo ITR e questiona e responde: “Poderia a
empresa, diante do referido auto de Infração, passar a explorar as terras que estão
alocadas como preservação permanente ou reserva legal, como produtivas fossem?
Não, pois estaria desrespeitando a legislação ambiental e poderia sofrer fortes
sanções.”
- transcreve “perguntas e respostas” encontradas no sítio da RFB sobre o ITR e a área de
reserva legal e questiona: “Qual o quesito que a impugnante deixou de cumprir?”;
- considera que a exigência da prova da área de reserva legal ou de preservação
permanente se fazer apenas por meio do ADA, há claro descumprimento ao princípio
constitucional da ampla defesa, uma vez que a legislação processual sempre acatou
qualquer prova lícita;
- alega que a exigência do ADA não está em qualquer dispositivo legal, pois o Código
Florestal nada menciona; a lei de que trata o ITR (Lei no 9.393/96) nada diz sobre a
questão; a primeira IN/SRF após a lei silencia, sendo que a exigência do ADA veio
somente com a IN SRF no 67/97 e posterior regulamentação pelo IBAMA por
Portaria;
- a favor de suas teses, cita Decisões do CARF e Judiciais;
- informa que, na área de preservação permanente, foi acrescido à área anterior o
chamado Parque do Rio Corrente, declarado de interesse ecológico pelo Estado de
Minas Gerais, sendo que ainda não foi desapropriado (permanece em sua posse,
tomando conta do patrimônio para o Poder Público) e a comprovação dessa área se faz
não somente com os Atos Declaratórios Ambientais de 2009 e 2010, mas também pelo
laudo técnico do imóvel, além do mapa total do Parque, onde as áreas rodeadas de
verde e vermelho pertencem à Empresa, cópia do Decreto e pelo Laudo de Avaliação
do próprio Estado de Minas Gerais;
- esclarece que não ter declarado o Parque como de Preservação Permanente, mas como
de Interesse Ecológico, contudo, num caso ou noutro o efeito tributário seria o mesmo,
ou seja, a área do parque, por coerência lógica e conceitual tem que ser abatida da área
tributável.
- entende não que não é coerente a Fiscalização ignorar a realidade e simplesmente
direcionar-se no sentido da não-existência de qualquer área de preservação
permanente ou interesse ecológico, e é por isso que a Notificação é inepta e fere os
mais básicos princípios que regem a tributação do ITR;
- considera, quanto à área de reserva legal, que fez vendas que deveriam reduzir
proporcionalmente a área de reserva legal, contudo, o Cartório não deu baixa em tais
áreas, mantendo a área de 4.287,8 ha, e questiona o que deveria fazer? Declarar uma
área maior que não mais lhe pertence (apenas na certidão)? O que deveria fazer a
Fiscalização? Se pretende seguir a formalidade do documento, que aceite então
4.287,8 como área de reserva legal e não ignorar a existência de qualquer área legal;
- esclarece que preferiu declarar a verdade e a área de 1.309,0 ha é a que retrata a
realidade e, em que pese a própria fiscalização não contestar a existência da área de
reserva legal, acaba sofrendo as conseqüências da cobrança do tributo por mero
descumprimento de obrigação acessória;
- pelo exposto, tira as seguintes conclusões:
- o ITR é um tributo que tem função de arrecadação, mas acima de tudo funções de
extrafiscalidade, ou seja, visa desestimular a propriedade rural improdutiva;.
- a legislação do ITR pela lógica do próprio tributo fixa como áreas não tributáveis,
dentre outras, as áreas de reserva legal e preservação permanente, sendo o conceito de
tais áreas constante da legislação ambiental (Código Florestal);
- o Código Florestal dita o conceito de área de preservação permanente e área de reserva
legal, conceito este real e sem possibilidades de alterações (art. 110 do CTN);
Fl. 545
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.296 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.720291/2010-73

- demonstrou que as áreas declaradas constam nas matriculas, conforme certidões
emitidas pelo Cartório de Registro de imóveis competente;
- os supostos fatos apontados pela fiscalização como motivação para o lançamento se
perdem num vazio fático e jurídico;
- requer, em função do exposto, seja dado provimento a impugnação para restabelecer
as áreas de preservação permanente, bem como de utilização limitada; solicita a
realização de perícia, indica Assistente técnico e relaciona quesitos a serem
respondidos, para demonstrar que as áreas de preservação permanente e reserva legal
sempre foram respeitadas de fato e de direito, protestando pela apresentação de
quesitos suplementares, caso necessário;
- ao final, requer seja cancelada em parte a Notificação de Lançamento, tornando o
lançamento insubsistente, no que tange à glosa das áreas de utilização limitada e
preservação permanente e ad argumentandum, caso não seja esse o entendimento,
ainda assim o valor da autuação não será devido, tendo em vista que, diante do
reconhecimento da existência das áreas de utilização limitada e preservação
permanente tanto pela fiscalização quanto por robusta prova documental, o mero
descumprimento de obrigação acessória, qual seja, a não-apresentação do ADA,
somente ensejaria a cobrança de multa pelo descumprimento obrigacional e não a
exigência integral do tributo.
No julgamento de primeira instância foi dado provimento parcial às alegações
acima conforme se apura no Acórdão recorrido, de onde também se extrai a interposição de
Recurso de Ofício dado o provimento parcial da Impugnação:
Acordam os membros da 1a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
considerar procedente em parte a impugnação interposta pela Contribuinte, contestando
o lançamento consubstanciado na Notificação no 06103/00017/2010 de fls. 01/06, para
acatar uma área de preservação permanente de 3.511,0ha, comprovada com documentos
hábeis, com redução do imposto suplementar apurado pela fiscalização, de
R$1.458.484,27 para R$495.019,63, nos termos do relatório e voto que passam a
integrar o presente julgado.
Submeta-se à apreciação do Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais do
Ministério da Fazenda, conforme art. 34 do Decreto no 70.235/1972 e Portaria MF no
03/2008, por força de recurso necessário, também, previsto no art. 70 do Decreto no
7.574/2011, ressaltando que, enquanto não decidido o recurso de ofício, a presente
Decisão não se torna definitiva.
Intimada do julgamento acima em 07/12/2013 (Termo de Ciência por decurso de
prazo às fls.255), a Recorrente interpôs Recurso Voluntário em 26/12/2013 (envelope de remessa
do Recurso Voluntário às fls. 538), onde, após preliminar de tempestividade, expõe e requer o
seguinte, conforme bem resumido na Conclusão:
DIANTE DO EXPOSTO, restou demonstrado que:
1. Desde o início desta autuação não se questiona a existência das áreas glosadas,
sendo que a autuação decorreu de mero descumprimento de apresentação do ADA.
2. A jurisprudência administrativa e judicial já se consolidou no sentido contrário à
lógica fiscal: a exigência do ADA fere de morte o princípio da legalidade, na
medida em que se baseia em Instrução normativa.
3. A área de reserva legal não está sobreposta a outras áreas ambientais, ao passo que
resta devidamente averbada no cartório de imóveis. Com base também na
jurisprudência consolidada e no laudo técnico apresentado, a área merece ser
integralmente restabelecida.
4. O único fundamento para aglossa remanescente da preservação permanente se dá
em função da não apresentação do ADA. Pelos motivos já declinados e com base
no laudo técnico elaborado, a glosa deverá ser integralmente desconstituída.
Fl. 546
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.296 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.720291/2010-73

5. A glosa sobre a área de benfeitorias é contraditória, genérica e esvaída de
fundamento. Não restaram comprovadas as razões da fiscalização, ao passo que a
Empresa devidamente demonstrou a existência da referida área.
Destarte, a Recorrente requer seja o presente Recurso Voluntário provido para reformar
parcialmente o Acórdão no 03-057.204, no sentido de considerar integralmente as áreas
de reserva legal, preservação permanente e benfeitorias, com a consequente extinção do
crédito tributário de ITR, relativo ao ano de 2006.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Relator.
DO RECURSO DE OFÍCIO
Como visto acima, tendo sido julgado parcialmente procedente a Impugnação pela
decisão de primeira instância e sendo a desoneração superior ao valor de alçada então vigente
(Portaria MF no 03/2008), foi interposto Recurso de Ofício conforme preceitua o artigo 34 do
Decreto no 70.235/72.
Ocorre, entretanto, que entre aquela interposição e hoje, o valor de alçada foi
alterado conforme a Portaria MF no 63/2017 que, além de alterar aquele valor, expressamente
revogou a Portaria MF no 03/2008:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo
do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00
(dois milhões e quinhentos mil reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da
União.
Art. 3o Fica revogada a Portaria MF no 3, de 3 de janeiro de 2008.
Além disso, determina a Súmula CARF no 103 que:
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na
data de sua apreciação em segunda instância.
Desta forma, sendo hoje vigente a supra transcrita Portaria MF no 63/2017 e tendo
no Acórdão recorrido sido desconstituído crédito tributário no valor originário de R$
1.686.053,12 (R$ 963.464,64 de imposto acrescidos de R$ 722.598.48 de multa de ofício),
vemos que não deve ser conhecido o Recurso de Ofício pois o valor desonerado é inferior ao
limite de alçada.

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Admissibilidade
No que diz respeito ao Recurso Voluntário interposto, aduz de início a recorrente
que, tendo sido intimada em 26/11/2013, seria tempestivo o Recurso postado em 26/12/2013.
Fl. 547
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.296 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.720291/2010-73

De fato, conforme bem exposto na preliminar de tempestividade, tendo a
notificação do julgamento de primeira instância sido disponibilizada à contribuinte em sua caixa
postal eletrônica em 22/11/2013 e tendo esta caixa sido acessada pela primeira vez dentro dos 15
dias subsequentes em 26/11/2013, resta tempestivo o recurso interposto.
Destaco apenas para que não pairem dúvidas a respeito dessa tempestividade, que
às fls. 255 consta Termo de ciência por decurso de prazo apontando como data da ciência da
notificação da decisão de primeira instância à contribuinte o dia 07/12/2013 que, de fato, seria a
data limite fixada pela norma para a ciência por decurso de prazo.
Porém, como bem apontado pela recorrente, tendo ela acessado sua caixa postal
em 26/11/2013, é este o dia em que se deve considerar que houve a ciência a teor do artigo 23,
§2o, letra “b”, do Decreto no 70.235/72, conforme inclusive foi indicado pela recorrente em sua
preliminar.
Assim, quanto à tempestividade, deve ser conhecido o Recurso Voluntário.
Já no que diz respeito às matérias trazidas a exame perante esta Segunda Instância
Administrativa, o recurso não pode ser conhecido em sua integralidade, vejamos.
De fato, o Decreto no 70.235/72 prescreve que:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento
(...)
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
Art. 17.Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
Como se vê, é a Impugnação que delimita a matéria em discussão no Processo
Administrativo Fiscal-PAF após instaurar a fase litigiosa do procedimento de determinação e
exigência do crédito tributário.
E decorre daí que a matéria que não foi objeto da Impugnação não pode ser
trazida como inovação no Recurso à segunda instância administrativa, entendimento esse já
sedimentado neste Conselho, de que são exemplos os Acórdãos abaixo:
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Não deve ser conhecida a matéria inovada em recurso voluntário que não havia sido
objeto de impugnação, tendo sido consumada a preclusão.
Ac. 2202-004.915, de 17/01/2019
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO.
A impugnação, que instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal, é o momento no
qual o contribuinte deve aduzir todas as suas razões de defesa (arts. 1416, Decreto no
70.235/1972). Não se admite, pois, a apresentação, em sede recursal, de argumentos não
debatidos na origem, salvo nas hipóteses de fato superveniente ou questões de ordem
pública.
Não configurada hipótese que autorize a apresentação de novos fundamentos na fase
recursal, mandatório o reconhecimento da preclusão consumativa.
Fl. 548
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.296 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.720291/2010-73

Ac. 2202-005.272, de 09/07/2019
PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO QUANTO À INOVAÇÃO
DA CAUSA DE PEDIR.
É vedado à parte inovar no pedido ou na causa de pedir em sede de julgamento de
segundo grau, salvo nas circunstâncias excepcionais referidas nas normas que regem o
processo administrativo tributário federal.
Ac. 2202-005.311, de 10/07/2019
INOVAÇÃO EM SEDE DE RECURSO VOLUNTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO.
Os argumentos de defesa trazidos apenas em grau de recurso voluntário, em relação aos
quais não teve oportunidade de se manifestar a autoridade julgadora de primeira
instância, impedem a sua apreciação em segunda instância, por preclusão processual.
Ac. 2402-007.507, de 07/08/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO.
Matéria que não tenha sido objeto de impugnação e, portanto, não conste da decisão de
primeira instância, não pode ser alegada em sede de recurso voluntário, por estar
preclusa.
Ac CSRF. 9303-009.436, de 18/09/2019
No presente caso, vimos no Relatório que o lançamento se refere à glosa de três
áreas:
a) Área de Preservação Permanente – APP;
b) Área de reserva Legal – ARL, e
c) Área de benfeitorias.
Se consultarmos a Impugnação nos autos veremos que não há ali nenhuma
contraposição à glosa a área de benfeitorias.
Exatamente por isso, também no acórdão recorrido não há análise ou julgamento
da referida matéria.
No presente Recurso Voluntário, entretanto, a Recorrente traz o item 4.3
intitulado: ÁREA DE BENFEITORIAS DEVIDAMENTE COMPROVADA NO LAUDO
TÉCNICO ELABORADO, INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO PARA A GLOSA FISCAL.
Sem entrar no mérito de sua procedência ou não, por não ter constado da
Impugnação resta preclusa referida matéria que, por isso, não pode ser conhecida em sede
recursal.
Desta forma, passo em seguida a analisar a matéria conhecida.

Laudo técnico apresentado
Antes de ingressar na análise dos argumentos trazidos pelo Recurso Voluntário
relativamente à matéria conhecida, entendo ser importante desde logo afastar qualquer
possibilidade de acatamento do Laudo de Avaliação no 348/2005 anexado às fls. 71 e seguintes
como suporte para as alegações da defesa.
Fl. 549
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-007.296 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.720291/2010-73

E afasto sua aceitação como prova hábil nestes autos pois, de início, se referir a
período anterior ao presente lançamento uma vez que, tendo sido emitido em 18/07/2005 (fls.
77), extrai-se dele próprio que:
2- FINALIDADE DA AVALIAÇÃO:
Subsidiar o processo de desapropriação de imóveis rurais destinados à criação do
Parque Estadual do Rio Corrente.
3- OBJETIVO:
Determinar o justo valor venal de mercado para o imóvel, considerando a realidade do
mercado imobiliário local.
(...)
5- PRESSUPOSTOS, RESSALVAS E FATORES LIMITANTES.
Recebemos do Instituto Estadual de Florestas, a relação de imóveis a serem avaliados,
com a finalidade de instruir o processo de desapropriação destinado à criação do Parque
Estadual Rio Corrente. Na referida relação consta o levantamento da ACESITA
com as áreas de cada fazenda a ser desapropriada, que serão adotadas na presente
avaliação, por premissa, consideradas como válidas não tendo sido efetuadas
medições. Também, utilizamos como referência no decorrer dos trabalhos elementos
documentais e informações prestadas por terceiros, admitidas como confiáveis, corretas
e de boa fé.
Assim, com fundamento no artigo 29, do Decreto no 70.235/72, entendo que
referido laudo não pode ser acolhido como prova quanto às medidas da Área de Reserva Legal –
ARL uma vez que, como ele mesmo indica, não realizou medições, tendo adota as áreas
fornecidas pela proprietária como verdadeiras.
Além disso, apesar de indicar que seu objetivo seria determinar o justo valor venal
de mercado do imóvel para fins de desapropriação para a criação do Parque Estadual do Rio
Corrente, ao listar os dados coletados para a pesquisa mercadológica em seu Anexo I (fls. 79 e
seguintes), não indica em nenhuma das operações coletadas qual a data em que tais negociações
teriam sido realizadas.

Área de Preservação Permanente – APP
Quanto a essa matéria, tendo em vista que neste julgamento não estamos
conhecendo do Recurso de Ofício pois o valor desonerado é inferior ao atual limite de alçada,
resta que o Acórdão recorrido passa a ser definitivo quanto à parcela em que acolheu o pleito da
contribuinte.
Assim, já tendo a glosa da Área de Preservação Permanente – APP sido afastada
pela decisão de piso, sobre ela se aplica a parte final do parágrafo único do artigo 42, do Decreto
no 70.235/72:
Art. 42. São definitivas as decisões:
(...)
Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância na parte
que não for objeto de recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso de
ofício.(destaquei)
Desta forma, sendo definitiva a decisão de primeira instância quanto à Área de
Preservação Permanente – APP, não há aqui o que ser analisado quanto a esta matéria.
Fl. 550
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-007.296 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.720291/2010-73

Área de Reserva Legal - ARL
Quanto à irresignação relativa à Área de Reserva Legal – ARL, destaco já de
início o posicionamento sumulado deste conselho segundo o qual:
Súmula CARF no 122:
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA).(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019)
No presente caso é incontroverso que há Área de Reserva Legal – ARL
devidamente averbada na matrícula do imóvel antes do início da ação fiscal, restando a disputa
tão somente quanto àquele registro ser apto para afastar a glosa ou não.
No Acórdão recorrido a matéria foi assim analisada:
Para comprovar o cumprimento dessa exigência, a interessada instruiu a sua defesa com
a Certidão de Registro de fls. 30/46, do Cartório competente, onde consta que foi
gravada como de reserva legal, à margem da matrícula do imóvel, uma área de 4.287,8
ha, em 22.10.1991, às fls. 39-verso.
Ocorre que, como reconhecido pela impugnante, houve vendas de áreas do imóvel
original e não ocorreu a averbação constando a atual dimensão da área de reserva legal
existente no imóvel, não sendo possível a comprovação de sua efetiva dimensão na área
total remanescente do imóvel, como constatado pela autoridade fiscal, às fls. 03/04, ou a
sua possível sobreposição, integral ou em parte, com a área localizada nos limites do
Parque Estadual, além de não haver o cumprimento, em tempo hábil, da exigência do
ADA, como visto anteriormente.
Corrobora esse entendimento o fato de no Laudo Técnico, às fls. 67/73, elaborado pelo
Engenheiro Florestal Roosevelt de Paula Almado, com ART de fls. 74/75, constar que o
total de florestas no imóvel seria de 4.026,6 ha, às fls. 71, posto que em sua
especificação por tipo de área consta que 3.511,0 ha seria a área situada nos limites do
Parque, 1.309,0 ha seria de reserva legal e 268,6 ha seria cobertura vegetal/matas, o que
totaliza 5.088,6 ha, levando-se à conclusão que existe sobreposição de tipos de áreas
ambientais, o que de fato ocorre.
Dessa forma, como não há comprovação efetiva da real dimensão da área de reserva
legal no imóvel, nem a protocolização do ADA em tempo hábil, entendo não ser
possível o acatamento de qualquer área como sendo de reserva legal, para fins de
exclusão da tributação do ITR.
Sobre o ônus da prova, ensina PAULO CELSO BERGSTRON BONILHA (in DA
PROVA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO, 2 ed., São Paulo: Dialética, p.
71):
Bem de ver que a idéia de ônus da prova não significa a de obrigação, no sentido da
existência de dever jurídico de provar. Trata-se de uma necessidade ou risco da prova,
sem a qual não é possível obter êxito na causa. Carnelutti explica a diferença entre ato
devido (por obrigação) e ato necessário (decorrente do ônus), esclarecendo que,
enquanto a obrigação implica subordinação de um interesse do obrigado a um interesse
alheio, o ônus consiste em uma subordinação de um interesse daquele que o suporta a
um (outro) interesse próprio.
As partes, portanto, não têm o dever ou obrigação de produzir as provas, tão-só o
ônus. Não o atendendo, não sofrem sansão alguma, mas deixam de auferir a
vantagem que decorreria do implemento da prova. (destaquei)
Fl. 551
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-007.296 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.720291/2010-73

É certo que a prova da efetividade do valor declarado a título de reserva Legal
cabe à contribuinte, sendo incontroverso que consta dos autos a Matrícula do imóvel com a
averbação de Área de Reserva Legal em dimensão superior à declarada.
É também incontroverso que houveram vendas de partes do referido imóvel que
não estão devidamente registradas matrícula do imóvel, sendo coerente se presumir que,
conforme argumenta a Recorrente, a Área de Reserva Legal – ARL existente em 2006 é
efetivamente menor do que a registrada na matrícula do imóvel.
Entretanto, tendo sido livremente declarada uma área de reserva legal menor que a
registrada na Matrícula do Imóvel, é certo que cabe a quem a alega o ônus de sua prova,
especialmente no caso de ser incontroverso que o Registro Imobiliário não reflete a realidade.
Assim, em que pese a coerente argumentação da defesa, alegar sem provar não é
suficiente para afastar a glosa feita pela Fiscalização.
Desta forma, no que diz respeito à Área de Reserva Legal – ARL, não cabe
provimento ao recurso.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso de Ofício e, quanto ao
Recurso Voluntário conhece-lo parcialmente, exceto quanto à matéria área de benfeitorias para,
na parte conhecida, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Caio Eduardo Zerbeto Rocha

Fl. 552
DF CARF MF
Documento nato-digital